Tribunal: TJDFT
Processo: 0736015-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736015-54.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLAUCIA FIGUEIREDO DA SILVA, H. A. V. M., HUDSON VALADARES FAIM, JORGE AUGUSTO PETRY, LILIAN AMANCIO VALADARES MOREIRA, G44 BRASIL S.A, G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA APELADO: G44 BRASIL S.A, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, GLAUCIA FIGUEIREDO DA SILVA, H. A. V. M., HUDSON VALADARES FAIM, JORGE AUGUSTO PETRY, LILIAN AMANCIO VALADARES MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E C I S Ã O Vistos e etc. Na apelação dos réus, pedem o deferimento do benefício de justiça gratuita (ID 26314510 - Pág. 31). Para justificar o pedido, apresentam documentos (ID 26314511 - Pág. 1 ao ID 26314529 - Pág. 10). Ocorre que referida documentação consiste na simples atualização dos documentos que justificaram o pedido apresentado em sede de contestação (ID 26314412 - Pág. 1-34), mas que foi indeferido pelo ilustre Juízo a quo (ID 26314476 - Pág. 1). É o necessário. Como relatado, os réus objetivam o reconhecimento de que enfrentarem dificuldade financeira. Assinalo que o deferimento da benesse em outro processo em curso em juízo diverso (p. ex.: ID 26314436) não vincula este tribunal, notadamente pela falta de exposição dos motivos de fato e de direito para a concessão da gratuidade naquela lide. Os documentos catalogados consistem na comprovação de que são demandadas em diversas outras ações (ID 26314432), bloqueio de automóveis (ID 26314511), bloqueio em contas correntes (ID 26314512 e ID 26314513), inúmeras contas bancárias de titularidade da pessoa jurídica (ID 26314515 ao ID 26314521) posteriormente encerradas (ID 26314524 ao ID 26314526). Ocorre que essa fundamentação, por si, é genérica e não permite fazer consideração alguma sobre a saúde financeira das duas sociedades empresárias, uma delas controladora de diversas outras pessoas jurídicas empresariais (p. ex.: ID 26314423, ID 26314424) atuantes em diversos segmentos da economia. Fazendo uma breve pesquisa pela internet, destaco que, alguns dos veículos bloqueados têm os seguintes preços pela tabela FIPE: BMW X6, ano 2016, cujo menor valor é de R$ 284.599,00; BMW X4, ano 2014, de R$192.000,00; Audi RS6 4.0 Avant, 2018, de R$ 597.514,00; Volkswagen Amarok, 2012, deR$ 110.000,00; Mercedes-Benz Axor 2831, 2011, de R$245.345,00; caminhão Volkswagen 24.250, 2009, de R$207.458,00 (ID 26314511) A dimensão dos valores são elementos que demonstram o contrário do alegado: a viabilidade de pagamento das custas e honorários de sucumbência. Como as apelantes não comprovam a alegada insuficiência de recursos financeiros para arcar com os custos do processo, e, no caso das pessoas jurídicas, deixaram de atender à orientação do enunciado no 481 do c. STJ: "As pessoas jurídicas de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, devem comprovar o estado de miserabilidade para obter os benefícios da justiça gratuita, não bastando simples declaração de pobreza", o pedido deve ser indeferido. Com efeito, não havendo diferença, em sua essência, da documentação anteriormente juntada, a r. decisão do ilustre Juízo a quo deve ser mantida. Assim, para evitar inútil tautologia, ante a ausência de argumento hábil dos apelantes para demonstrar o desacerto da referida decisão, reporto-me aos argumentos expendidos pelo ilustre Juízo a quo, os quais adoto também como razão de decidir, verbis: “Devidamente representados nos autos, os réus apresentaram contestação com pedido de gratuidade de justiça, no ID. 81120667. Posteriormente, reforçaram o requerimento por meio da petição de ID. 82457941. Vale destacar que a benesse judicial é dirigida aquelas pessoas - sejam físicas ou jurídicas - em estado de pobreza. No caso dos réus, entretanto, não é possível aferir tal condição, eis que o pedido é fundado em suposta dificuldade financeira causada por várias decisões judiciais de bloqueios de bens e valores em seus nomes. Acontece que os bloqueios judiciais, ao contrário do que pretende provar os demandados, somente demonstra que são detentores de patrimônio, mas estão temporariamente indisponíveis e, considerando que não estão obrigados a recolher qualquer quantia, de imediato, ao Estado, correspondente as custas do processo, significa que a benesse não lhes será útil. Mesmo na hipótese de que fossem obrigados ao pagamento imediato, o fato é que as rés são detentoras de bens e valores, sendo que o mero bloqueio sobre eles não implica na perda das riquezas, com a automática liberação do jurisdicionado em cumprir com suas obrigações legais. Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça” (ID 26314476 - Pág. 1). Neste semblante, INDEFIRO a gratuidade de justiça reclamada e, por força do art. 99, §7o, do CPC, fixo um prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso. Cumpra-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator